Tribunal: TCU
Processo: 004.350/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de serviços de segurança patrimonial na Bahia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90035/2024, promovido pelo Instituto Nacional do Seguro Social - Superintendência Regional do Nordeste, cujo objeto é a contratação de serviços de segurança patrimonial, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da denúncia, nos termos dos arts. 234 e 235 do Regimento Interno, e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social - Superintendência Regional do Nordeste, com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 30 (trinta) dias contados da assinatura do contrato decorrente do certame, promova a adequação do cálculo da hora noturna reduzida, excluindo o acréscimo de 50% em sua base de cálculo, por ausência de previsão em lei ou em norma coletiva aplicáveis; 9.3. informar o teor desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao denunciante; e 9.4. arquivar o processo.